Tribunal: TJPA
Processo: 0803524-97.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14875 - Ação Controlada
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803524-97.2026.8.14.0000

REQUERENTE: MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, bem como art. 180 do Código Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório transitado em julgado, sob alegação de insuficiência de provas, erro na individualização das condutas, nulidades na dosimetria da pena, indevida exasperação da pena-base e reconhecimento equivocado da reincidência, com pedido de absolvição ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reexame de provas e teses já apreciadas no processo de conhecimento e em grau recursal; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena apta a justificar a desconstituição do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui cabimento restrito e exige demonstração de erro judiciário com base nas hipóteses do art. 621 do CPP, não se admitindo como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida.

A alegação de insuficiência probatória já foi expressamente analisada e rejeitada em sede de apelação, quando reconhecidas a materialidade e autoria delitivas com base em prova testemunhal e demais elementos dos autos.

A inexistência de prova nova idônea impede o reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável nova valoração das provas já produzidas.

A dosimetria da pena foi analisada inclusive de ofício pelo tribunal em grau de apelação, com fundamentação adequada e observância ao art. 59 do Código Penal e ao princípio da proporcionalidade.

A pretensão de rediscutir a pena e o regime prisional configura tentativa de transformar a revisão criminal em terceira instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à reanálise global de fatos e provas, exigindo prova nova apta a alterar o resultado do julgamento.

Inexistindo ilegalidade manifesta, erro técnico ou prova nova, impõe-se a preservação da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação improcedente.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite rediscussão de provas e teses já apreciadas nas instâncias ordinárias sem a apresentação de prova nova.

A ausência de prova nova impede a desconstituição do julgado com fundamento em suposta insuficiência probatória.

A dosimetria da pena regularmente fundamentada e já analisada em grau recursal não pode ser revista em sede de revisão criminal.

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou terceira instância de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I e III; CPP, art. 41; CP, arts. 59, 157, §2º, incisos II e IV, §2º-A, e 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2267393/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.03.2024, DJe 13.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA AÇÃO E NEGAR PROCEDENCIA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão condenatório proferido nos autos da ação penal nº 0803134-24.2023.8.14.0133, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, bem como art. 180 do Código Penal, à pena privativa de liberdade superior a doze anos, em regime inicial fechado .

Sustenta a defesa, em síntese, que a condenação seria injusta, alegando ausência de comprovação adequada da autoria delitiva e erro na subsunção jurídica dos fatos, ao argumento de que as condutas não teriam sido devidamente individualizadas. Aduz, ainda, nulidade na dosimetria da pena, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal teriam sido valoradas de forma equivocada, com elevação indevida da pena-base, apesar de reconhecer o próprio juízo sentenciante a predominância de circunstâncias favoráveis. Argumenta, ademais, a inexistência de antecedentes criminais à época dos fatos, impugnando o reconhecimento da reincidência, e pleiteia, subsidiariamente, a redução da reprimenda ao mínimo legal e a fixação de regime inicial mais brando. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o provimento da revisão para absolvição ou, alternativamente, redimensionamento da pena.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, na qualidade de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento da revisão criminal, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente o trânsito em julgado da condenação, mas, no mérito, pugna por sua improcedência. Sustenta que a revisão criminal exige prova nova apta a infirmar o édito condenatório, sendo incabível a mera rediscussão das provas já apreciadas na ação penal originária e em sede recursal. No tocante à dosimetria, afirma que as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos, bem como legítima a incidência da agravante da reincidência, fundada em condenação diversa. Por conseguinte, entende incabível a alteração da pena ou do regime prisional, concluindo pela manutenção integral da condenação.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

A presente Revisão Criminal, proposta com base no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, busca rescindir uma decisão condenatória transitada em julgado. Contudo, para que a ação rescisória prospere, é indispensável que o pedido não se configure como uma mera tentativa de reapreciação de matéria já exaustivamente analisada e decidida nas instâncias ordinárias, sob pena de se utilizar a via revisional como um indevido sucedâneo recursal.

Ao analisar os autos, verifico que as teses apresentadas pela defesa do revisionando, notadamente o pedido de absolvição por insuficiência probatória e o questionamento da dosimetria da pena, já foram objeto de apreciação pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento da
Apelação Criminal nº 0803134-24.2023.8.14.0133
, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E §2-A, INCISO I C/C ARTIGO 180, CAPUT AMBOS DO CPB. PRELIMINARES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. DISPENSA DA PENA DE MULTA E CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA, SENDO MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Preliminar de inépcia da denúncia. Da leitura da exordial acusatória, é possível constatar o preenchimento de todos os seus requisitos legais, posto que todos os elementos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram observados, ao contrário do que alega o recorrente, não havendo que se falar, no presente caso, em ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal. Preliminar de nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente. Constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima, também não havendo que se falar em nulidade, por ausência de reconhecimento formal. Preliminar de nulidade acerca da prisão em flagrante. Restou claramente comprovado o estado de flagrância delitiva em que o acusado se encontrava, não sendo encontrados vícios de ordem material ou formal, no procedimento adotado pelos policiais condutores, a qual foi lavrada em consonância com os dispositivos legais que disciplinam a matéria. Inocorrência. Preliminares rejeitadas.

2. Apelação Criminal interposta por MAGNO MAYCON OLIVEIRA DE ASSIS, contra sentença que o condenou a pena definitiva de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa, por violação ao tipificado no artigo 157, § 2º, Inciso II e §2-A, inciso I c/c artigo 180, caput ambos do Código Penal Brasileiro. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no princípio in dúbio pro reo, e subsidiariamente pugnou pela isenção da pena de multa e pelo direito de recorrer em liberdade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado, e (ii) Analisar a dispensa da pena de multa e concessão do direito para responder ao processo em liberdade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e receptação, praticados pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo termo de apreensão de objeto, pelos depoimentos das testemunhas prestados perante a autoridade policial e em Juízo, somados aos demais elementos constantes nos autos.

4. É sabido que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. artigo 157, § 2º, Inciso II e §2-A, inciso I e no artigo 180, caput ambos do Código Penal Brasileiro, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, não havendo como prosperar referido pleito. Outrossim constata-se que a referida pena, de ofício, foi readequada de forma escorreita, sendo fixada em 26 (vinte e seis) dias multa.

5. Concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado.

IV – DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, porém, de ofício, readequada a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, sendo mantida a sentença recorrida em seus demais termos. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 157, §2º, Inciso II e §2-A, inciso I, e artigo 180, caput; CPP, art. 386, VII.

(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0803134-24.2023.8.14.0133 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - Tribunal Pleno - Julgado em 2024-12-17)

A defesa insiste na absolvição, argumento que foi expressamente rechaçado no acórdão da apelação. Naquela oportunidade, o colegiado concluiu que a materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, destacando a validade do depoimento da vítima, que reconheceu o acusado de forma segura e coerente.

A revisão criminal não autoriza um novo juízo de valoração sobre provas já produzidas e validadas, a menos que se apresente prova nova, o que não ocorreu no presente caso.

O ponto central da irresignação defensiva, contudo, reside na dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi exasperada de forma equivocada. Ocorre que, embora a defesa não tenha se insurgido contra a dosimetria no recurso de apelação, a matéria foi devidamente analisada
de ofício
por aquela Turma Julgadora, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão:

DA DOSIMETRIA. ANÁLISE DE OFÍCIO

Apesar de não ter o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, observou-se que o decisum foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo (...).

Fica claro, portanto, que a questão da dosimetria da pena, incluindo a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já foi submetida ao duplo grau de jurisdição e considerada regular. A pretensão do revisionando de rediscutir o tema configura, inequivocamente, uma tentativa de transformar a Revisão Criminal em uma "terceira instância" de julgamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a Revisão Criminal não se presta a reexaminar teses já vencidas no processo de conhecimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. NULIDADES. ARGUIÇÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA NA ACEPÇÃO DO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.204, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, visto que somente foram arguidas em sede de revisão criminal, não obstante já estarem, em tese, caracterizadas desde antes da apresentação das razões de apelação. 2. Correto o entendimento do colegiado de origem, pois a jurisprudência deste Sodalício, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. De outro lado, no mérito, tampouco prospera o argumento da parte quanto à existência de prova nova não avaliada pelo Tribunal de origem. Isso porque a juntada de laudo de dependência toxicológica sequer se enquadraria no conceito de prova apta a justificar a revisão criminal. Conforme dicção do art. 621, III, do Código de Processo Penal - CPP, a prova nova deve ser idônea para fins de absolvição do condenado ou redução de sua pena, o que não se verifica, sequer remotamente, na espécie. 4. Outrossim, ao contrário do alegado pela parte, o Tribunal estadual não é obrigado a rever e a rebater todos os argumentos dispensados pela defesa em sede de revisão criminal. Isso porque a ação revisional é de cabimento vinculado e restrito, não se valendo à reanálise global dos fatos e provas dos autos, porquanto não se trata de segunda apelação. A bem da verdade, os argumentos trazidos pela defesa, longe de se enquadrarem nas hipóteses autorizativas da revisão criminal, estampadas nos incisos do art. 621 do CPP, buscam um reexame geral da condenação. 5.
A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).
6. Por derradeiro, quanto à alegação de inobservância da regra do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil - CPC, o Tribunal a quo rechaçou a nulidade ventilada pela defesa, por ausência de prejuízo à parte, posicionamento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte: "[é] desnecessária a intimação para a complementação das razões recursais a que se refere o art. 1.024, 3º, do CPC, quando os embargos de declaração recebidos como agravo regimental em decorrência do princípio da fungibilidade e da economia processual impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática" (AgRg nos EDcl no AREsp 1519852/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024)

Dessa forma, não havendo erro técnico, ilegalidade manifesta ou novas provas que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Os pedidos subsidiários, como a alteração do regime prisional, restam prejudicados, pois são consequência direta da pena aplicada, a qual se mantém inalterada.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente Revisão Criminal, mantendo-se integralmente a decisão condenatória proferida nos autos do Processo nº 0803134-24.2023.8.14.0133.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026